Tribunal: TJSP
Processo: 1053160-94.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUTARQUIA (DAAE) – REGIME CELETISTA – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor vinculado à autarquia estadual de São Paulo (DAAE), voltada à percepção do benefício da licença-prêmio – descabimento – vínculo jurídico-funcional de natureza celetista – impossibilidade de extensão de vantagens

Ementa:
APELAÇÃO – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - AUTARQUIA (DAAE) – REGIME CELETISTA – LICENÇA-PRÊMIO – Pretensão inicial do autor, na qualidade de servidor vinculado à autarquia estadual de São Paulo (DAAE), voltada à percepção do benefício da licença-prêmio – descabimento – vínculo jurídico-funcional de natureza celetista – impossibilidade de extensão de vantagens previstas exclusivamente em favor de servidores submetidos ao regime estatutário, ainda que sob um viés de isonomia – inteligência da Súmula Vinculante no 37, do Supremo Tribunal Federal – "estabilidade" no serviço público, assegurada pelo art. 19, do ADCT, que não se confunde com a natureza "efetiva" do provimento no cargo - sentença de improcedência da ação mantida. Recurso do autor desprovido.